Tribunal: STF
Processo: RHC 60882
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-22
Data de publicação: 1983-04-22

Ementa:
-"HABEAS CORPUS".
POSSIVEL O "HABEAS CORPUS" PARA ATACAR SENTENÇA SOB O FUNDAMENTO DE
NULIDADE NO PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL, EMBORA POSSA JA TER
TRANSCORRIDO O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES.
"HABEAS CORPUS" PARCIALMENTE CONCEDIDO, APENAS PARA QUE O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO JULGUE O MÉRITO DO PEDIDO.